Tribunal: TJSP
Processo: 2283592-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Oposição. Fase de cumprimento provisório de sentença, para cobrança de verba honorária sucumbencial. Decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia constrita em conta titulada pela agravante. Insurgência. Descabimento. A constrição ora debatida não incidiu sobre o faturamento da empresa, mas, sim, única e exclusivamente, sobre ativos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Oposição. Fase de cumprimento provisório de sentença, para cobrança de verba honorária sucumbencial. Decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia constrita em conta titulada pela agravante. Insurgência. Descabimento. A constrição ora debatida não incidiu sobre o faturamento da empresa, mas, sim, única e exclusivamente, sobre ativos financeiros da executada. Penhora de faturamento e penhora de ativos financeiros não se confundem. Com efeito, a penhora sobre o faturamento de empresa possui regulamento próprio e específico, previsto no artigo 866, NCPC, que, de forma alguma se confunde com o bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud, cujo procedimento está previsto no artigo 854, NCPC. Em suma, ainda que se admita que os ativos financeiros bloqueados resultem da atividade empresarial realizada pela executada, não há que se cogitar na espécie de penhora de faturamento. Segundo dispositivo contido no art. 835, NCPC e seu § 1o., a penhora deve observar preferencialmente o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. E assim é, porque o destinatário do regramento consubstanciado no art. 835, do CPC é o exequente. Destarte, há que se levar em consideração a maior facilidade de liquidez. Não é demais lembrar que a execução realiza-se no interesse do credor, ex vi do que dispõe o art. 797, do Estatuto Processual A discussão armada pela agravante acerca do princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC) não colhe êxito, visto que sua interpretação não pode ser dissociada do quanto dispõe o art. 797, do CPC. As alegações de que a manutenção do bloqueio de ativos financeiros acarretará a inviabilidade da atividade empresarial e, ainda, a de que a quantia constrita é impenhorável, porque destinada ao pagamento de seus funcionários, não colhem êxito. De fato, na medida em que o cumprimento de sentença cuida de verba honorária advocatícia sucumbencial. Portanto, na espécie, a constrição garante débito alimentar. Como se não bastasse, os valores depositados em conta corrente não estão sob proteção especial, inexistindo qualquer menção a essa espécie de crédito no art. 833 do NCPC. Ainda que se admita, por mero exercício retórico, aplicação analógica do inciso IV, do referido artigo 833, à espécie, necessária se fazia a demonstração pela devedora/agravante, que os valores depositados, objeto de bloqueio se destinavam ao pagamento de verba salarial, o que não aconteceu. Substituição de penhora. Ausente concordância do exequente, não há que se falar na substituição da penhora. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283592-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AB
ESTACIONAMENTOS LTDA., é agravado GQUATRO ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. Central - 16a Vara Cível
AGTE.: AB Estacionamentos Ltda.
AGDA.: GQuatro Administração e Participação S/A
JUIZ: Leandro de Paula Martins Constant
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9241
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis.
Oposição. Fase de cumprimento provisório de sentença,
para cobrança de verba honorária sucumbencial. Decisão
agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia
constrita em conta titulada pela agravante. Insurgência.
Descabimento. A constrição ora debatida não incidiu sobre
o faturamento da empresa, mas, sim, única e
exclusivamente, sobre ativos financeiros da executada.
Penhora de faturamento e penhora de ativos financeiros não
se confundem. Com efeito, a penhora sobre o faturamento
de empresa possui regulamento próprio e específico,
previsto no artigo 866, NCPC, que, de forma alguma se
confunde com o bloqueio de ativos financeiros via
Bacenjud, cujo procedimento está previsto no artigo 854,
NCPC. Em suma, ainda que se admita que os ativos
financeiros bloqueados resultem da atividade empresarial
realizada pela executada, não há que se cogitar na espécie
de penhora de faturamento. Segundo dispositivo contido no
art. 835, NCPC e seu § 1o., a penhora deve observar
preferencialmente o dinheiro em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira. E assim é, porque o
destinatário do regramento consubstanciado no art. 835, do
CPC é o exequente. Destarte, há que se levar em
consideração a maior facilidade de liquidez. Não é demais
lembrar que a execução realiza-se no interesse do credor,
ex vi do que dispõe o art. 797, do Estatuto Processual A
discussão armada pela agravante acerca do princípio da
menor onerosidade (art. 805, do CPC) não colhe êxito, visto
que sua interpretação não pode ser dissociada do quanto
dispõe o art. 797, do CPC. As alegações de que a
manutenção do bloqueio de ativos financeiros acarretará a
inviabilidade da atividade empresarial e, ainda, a de que a
quantia constrita é impenhorável, porque destinada ao
pagamento de seus funcionários, não colhem êxito. De fato,
na medida em que o cumprimento de sentença cuida de
verba honorária advocatícia sucumbencial. Portanto, na
espécie, a constrição garante débito alimentar. Como se não
bastasse, os valores depositados em conta corrente não estão
sob proteção especial, inexistindo qualquer menção a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
3
espécie de crédito no art. 833 do NCPC. Ainda que se
admita, por mero exercício retórico, aplicação analógica do
inciso IV, do referido artigo 833, à espécie, necessária se
fazia a demonstração pela devedora/agravante, que os
valores depositados, objeto de bloqueio se destinavam ao
pagamento de verba salarial, o que não aconteceu.
Substituição
de
penhora.
Ausente
concordância
do
exequente, não há que se falar na substituição da penhora.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AB Estacionamentos
Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento provisório de
sentença instaurada por GQuatro Administração e Participação S/A, ora agravada,
que indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia e de substituição de penhora.
A propósito, veja-se fls. 292/293, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
Esclarece a agravante que, na origem, cuida-se de cumprimento
provisório de sentença, visando o recebimento de verbas sucumbenciais.
O requerimento de penhora envolve a quantia de R$ 55.452,43.
Afirma que houve bloqueio em sua conta, do montante de R$ 26.288,96.
Alega, que “a constrição judicial por penhora de ativos financeiros
incidiu sobre o faturamento da Agravante e inviabilizou a manutenção da atividade
empresarial, eis que comprometeu o pagamento das despesas ordinárias decorrentes
do negócio” (sic - fl. 03).
Prossegue dizendo que a r. decisão agravada merece reparos, pois não
observou o princípio da menor onerosidade da execução.
Com efeito, insiste que a execução deve ser realizada pelo modo menos
gravoso ao executado, ex vi do que dispõe o art. 805 do Código de Processo Civil (fl.
04).
Reitera que, “o meio eleito para satisfação da dívida se revela de
extrema gravidade, posto que inviabiliza a atividade empresarial, colocando em
risco interesses de terceiros, assim entendidos funcionários e fornecedores que
participam do negócio, bem como a manutenção da própria atividade, sem razão de
ser, eis que outros meios disponíveis e notadamente menos gravosos” (sic - fl.05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Consigna, ainda, que “apesar dos bens penhorados se tratarem
genericamente de ativos financeiros, se configuram especificamente como
faturamento da empresa, de cuja penhora deve observar o regramento previsto pelo
art. 866 do Código de Processo Civil, que exige do magistrado a fixação de
percentual sob o critério de não inviabilização do exercício da atividade
empresarial” (sic - fl. 06).
Defende, outrossim, que o montante bloqueado por se destinar ao
pagamento de salários dos funcionários, é absolutamente impenhorável, ex vi do que
dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (fl. 07).
Pontua que a substituição da penhora na espécie, prescinde, inclusive, da
anuência do credor, tendo em conta o que dispõe o art. 847 do Código de Processo
Civil (fl. 09).
Requer, por isso, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja
determinado o imediato desbloqueio dos valores tornados indisponíveis.
Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para tornar definitiva a ordem
de desbloqueio dos ativos financeiros em tela, além de deferir a substituição da
penhora de ativos financeiros pela penhora de percentual sobre o faturamento, como
forma de satisfação da dívida em execução pelo modo menos gravoso à agravante.
(fl. 11).
Recurso tempestivo (fl.294, autos de origem) e preparado (fls. 12/13).
O agravo, inicialmente, foi distribuído à relatoria da Em. Des. Sílvia
Rocha que, contudo, dele não conheceu, ante a prevenção deste relator (cf. fls. 95/97)
para julgamento.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
Come feito, foi apenas vedado o levantamento do montante constrito, até
o julgamento deste recurso (fls.110/113).
Contraminuta a fls. 118/121, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) A r. decisão agravada foi tirada dos autos do incidente de
cumprimento provisório de sentença, instaurado por GQuatro Administração e
Participação S/A, ora agravada, em face da agravante, AB Estacionamentos Ltda.
A propósito, consigno que a cobrança envolve apenas os honorários
sucumbenciais decorrentes do julgamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, a oposição deduzida pela agravante foi julgada improcedente
(sentença fls. 19/23, autos de origem), decisão mantida em sede recursal, por esta C.
29a Câmara de Direito Privado, sob voto de minha relatoria (cf. fls. 24/37, autos de
origem).
Veja-se a ementa:
“EMENTA: Locação Despejo - Oposição Sentença que conjuntamente,
julgou improcedente oposição e procedente o despejo. Apelo da opoente. Gratuidade
de Justiça. Concessão da benesse, única e exclusivamente, em relação às custas de
preparo, ex vi do que dispõe o art. 98, § 5o., do CPC. Cerceamento de defesa.
Inocorrência - O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas
partes, caso entenda que os dados constantes dos autos sejam suficientes para
formação de sua convicção. A prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente
a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu
convencimento. Em outras palavras, o juiz dirige e policia a luta das partes;
determina as provas que reputa necessárias à instrução do processo; indefere as
diligências que a seu juízo, frise-se, são inúteis e protelatórias. Em verdade, o juiz
faz a seleção das provas requeridas e aponta aquelas necessárias à instrução da
causa. Questões postas pelos litigantes permitiam definição, bastando, por
conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia.
Mérito. A oposição, ex vi do que dispõe o art. 682, do CPC, é ação, pela qual,
terceiro pretende direito acerca do qual controvertem autor e réu. In casu, a opoente
acredita ser titular do direito de locação objeto de controvérsia entre as opostas, em
ação de despejo, julgada em conjunto com a oposição. Sem razão, todavia.
Realmente, o fato da suplicante ter adquirido da segunda oposta, o estabelecimento
comercial instalado no local e a demora da locadora em manifestar sua oposição à
celebração de relação ex locato, não favorecem a apelante. Tampouco favorece o
pagamento de quantias concernentes a alugueres. De fato, por força do que dispõe o
art.13, da Lei no. 8.245/91, aplicável à locação comercial, independentemente de ter
havido transferência do fundo de comércio, afigurava-se na espécie essencial o
consentimento do locador à continuidade da locação, o que não aconteceu. Com
efeito, por força de lei, o consentimento deve ser prévio e escrito. Outrossim, os
depósitos dos alugueres em absoluto permitem a conclusão de anuência tácita à
cessão da locação. De outro lado, não consta dos autos que a locação firmada com
a oposta/locatária tenha, em qualquer momento, sido desfeita ou rescindida. Tendo
a primeira oposta firmado com a segunda, contrato de locação por escrito, a
rescisão só poderia acontecer também por escrito, ex vi do que dispõe o art. 472, do
CC. Locação Verbal entre opoente e primeira oposta (locadora) Inocorrência.
Recurso improvido, com observação”.
Na ocasião, os embargos declaratórios opostos pela agravante também
foram rejeitados (fls. 176/190, autos de origem).
Por fim, releva anotar que, muito embora ainda não conste a certidão do
trânsito em julgado, o agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso
especial não foi conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
6
A propósito, veja-se:
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.696.053
-
SP
(2020/0098940-0)
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE: AB ESTACIONAMENTOS LTDA.
ADVOGADO: TADEU VELOSO MIRANDA CURTINHAS - SP363104
AGRAVADO: GQUATRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO: MARCO ANDRÉ RAMOS TINOCO - SP147049
INTERES.: MAITINGA SERVICOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por AB ESTACIONAMENTOS LTDA,
contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso
III, da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. os
02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até
17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016,
os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
Mediante análise do recurso de AB ESTACIONAMENTOS LTDA, a
parte Recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/02/2020, sendo o agravo
somente interposto em 27/02/2020.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts.
1.003, § 5.o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6.o do art. 1.003 do mesmo código, "o
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso", o que impossibilita a regularização posterior.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 10 de junho de 2020.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente
(Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 15/06/2020)”
2) Adentrando ao mérito, denota-se que a executada, ora agravante,
insurge-se contra a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de
desbloqueio dos ativos financeiros constritos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Destaco a propósito, a r. decisão de fls. 241/242, dos autos de origem,
que deferiu a consecução de atos de constrição, inclusive o bloqueio de quantia via
Bacenjud.
Detalhamento da ordem de bloqueio a fls. 245/246, indicando a
constrição do montante de R$ 26.288,96
Confira-se o teor da r. decisão agravada:
"Vistos.
O executado informa que os valores bloqueados de sua conta corrente
incidiu sobre o faturamento da empresa e inviabilizou a continuidade da atividade
empresarial.
Pleiteia o desbloqueio dos valores constritos e a substituição da penhora
dos ativos financeiros por penhora de percentual do faturamento.
O exequente se manifestou.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Os argumentos lançados pelo executado não merecem prosperar.
Inicialmente, não há se falar em impenhorabilidade em relação ao
salário dos funcionários.
Denota-se pelo fechamento de caixa de fls. 286 que a receita do
estabelecimento durante o mês de outubro foi de R$53.519,00, sendo que subtraído o
valor do bloqueio restou recursos suficientes para o pagamento dos funcionários.
No tocante a substituição do bloqueio das contas pela penhora do
faturamento da empresa é certo que são institutos distintos, já que o bloqueio on line
trata dos ativos financeiros disponíveis pela empresa em suas contas e a penhora
sobre o faturamento é aquela nos moldes do artigo 866 do Código de Processo Civil.
Embora a execução deva se dar pelo modo menos gravoso ao devedor
(artigo 805 do CPC), é feita pelo interesse do credor e não do executado (artigo 797
do CPC), portanto, essa substituição só poderá ser feita com a concordância do
credor.
Assim, INDEFIRO o desbloqueio, bem como a substituição pela penhora
sobre o faturamento.
Por fim, em quinze dias, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento. Decorrido o prazo recursal contra esta decisão, expeça-se o
necessário para levantamento em prol do exequente. Int." (fls. 292/293, autos de
origem).
Pois bem.
O inconformismo não prospera.
Por proêmio, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
conveniente ressaltar que a constrição ora debatida não incidiu sobre o faturamento
da empresa, mas, sim, única e exclusivamente, sobre ativos financeiros da executada.
Penhora de faturamento e penhora de ativos financeiros não se
confundem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Com efeito, a penhora sobre o faturamento de empresa possui
regulamento próprio e específico, previsto no artigo 866, NCPC, que, de forma
alguma se confunde com o bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud, cujo
procedimento está previsto no artigo 854, NCPC.
Em suma, ainda que se admita que os ativos financeiros bloqueados
resultem da atividade empresarial realizada pela executada, não há que se cogitar na
espécie de penhora de faturamento.
Ultrapassadas tais considerações, observo que segundo dispositivo
contido no art. 835, NCPC, a penhora deve observar preferencialmente o dinheiro em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.
De fato, o §1o do referido artigo 835, NCPC dispõe que:
“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso
concreto”.
E assim é, porque o destinatário do regramento consubstanciado no art.
835, do CPC é o exequente.
Destarte, há que se levar em consideração a maior facilidade de liquidez.
Não é demais lembrar que a execução realiza-se no interesse do credor,
ex vi do que dispõe o art. 797, do Estatuto Processual
A discussão armada pela agravante acerca do princípio da menor
onerosidade (art. 805, do CPC) não colhe êxito, visto que sua interpretação não pode
ser dissociada do quanto dispõe o art. 797, do CPC.
De fato, como bem observado pelo Em. Des. Antonio Marcato, quando
do julgamento do Ag. 497314-7 (2o. TACivSP
j. 22.7.1997), os preceitos
consubstanciados no CPC, relativamente à penhora, “têm dois objetivos evidentes,
quais sejam o tornar seguro o juízo (mediante a constrição de bens livres e
desembaraçados, com valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo e
despesas processuais) e facilitar, em prol da celeridade do processo (e, em última
análise, em benefício do exequente) a excussão, em futura hasta pública do bem
penhorado.”
As alegações de que a manutenção do bloqueio de ativos financeiros
acarretará a inviabilidade da atividade empresarial e, ainda, a de que a quantia
constrita é impenhorável, porque destinada ao pagamento de seus funcionários, não
colhem êxito.
De fato, na medida em que o cumprimento de sentença cuida de verba
honorária advocatícia sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Portanto, na espécie, a constrição garante débito alimentar.
Dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC, que:
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho”.
Além disso, a Súmula Vinculante 47 do C. STF estabeleceu:
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
E, ainda, o artigo 24 da Lei no 8.906/94, Estatuto da Advocacia,
reconheceu a preferência do crédito referente aos honorários em relação aos demais,
ao estabelecer que:
“A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito
que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.
Como se não bastasse, os valores depositados em conta corrente da
agravante não estão sob proteção especial, inexistindo qualquer menção a essa
espécie de crédito no art. 833 do NCPC.
Ainda que se admita, por mero exercício retórico, aplicação analógica do
inciso IV, do referido artigo 833, à espécie, necessária se fazia a demonstração pela
devedora/agravante, que os valores depositados, objeto de bloqueio se destinavam ao
pagamento de verba salarial, o que não aconteceu.
Como bem apontou o d. juízo a quo, no mês em que houve o bloqueio
dos ativos financeiros (outubro de 2019), a receita do estabelecimento totalizou o
montante de R$ 53.519,00 (fl. 286, autos de origem), aproximadamente o dobro da
cifra bloqueada,
Ressalto, no mais, que o bloqueio judicial ocorreu em 29/10/2019.
Vale dizer, em data bem posterior àquela em que o salário normalmente é
debitado a favor dos empregados.
Bem por isso, o numerário bloqueado ainda se encontrava na esfera
patrimonial do polo executado, sendo, pois, legítima a penhora.
Em suma, mediante análise dos autos, não se vislumbra a
verossimilhança nas alegações da executada/agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283592-60.2019.8.26.0000 -Voto no
10
No mais, não há que se falar, neste momento processual, na substituição
da penhora dos ativos financeiros, por percentual incidente sobre o faturamento da
empresa, nos termos do artigo 866, NCPC.
De fato, ante o que dispõe o art. 847 do Código de Processo Civil o
executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que
a pretensão lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Nada há nos autos a indicar de forma séria e concludente a possibilidade
de quitação da dívida, pela penhora sobre o faturamento da empresa executada.
Ademais a exequente mostrou-se contrária à substituição da penhora,
como se vê às fls. 289/291, autos de origem, e na contraminuta de fls. 118/121,
destes autos recursais.
Este E. Tribunal de Justiça vem decidindo que ausente concordância do
exequente, não há que se falar na substituição da penhora.
Veja-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DE BEM CONSTRITO POR
IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE Ausência de comprovação da suficiência, bem
como ausência de concordância das exequentes, não há que se falar em substituição
da penhora, conforme pretendido pelo recorrente, mantendo-se, no mais, a penhora
sobre os valores bloqueados Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento no
2159496-75.2016.8.26.0000, TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. em 22/09/2016).
“(...) Pedido de Substituição da penhora. Formulação quando já
decorrido o prazo legal para o exercício dessa faculdade (CPC/73, art. 668).
Matéria que, rigorosamente, estaria preclusa. Possibilidade, todavia, de análise do
pleito após manifestação do credor. Pedido que, contudo, só pode ser deferido se
houver anuência deste. Situação inocorrente na espécie. Recurso parcialmente
conhecido e não provido na parte conhecida”. (Agravo de Instrumento no
2038179-13.2016.8.26.0000, TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda, j. em 23/05/2016).
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator